Tribunal: TJSP
Processo: 2286862-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor – Insurgência do requerente – Cabimento – Hipótese em que a documentação com que o autor instruiu a petição inicial demonstra a hipossuficiência por ele alegada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2286862-92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante DANIEL DE SOUZA LIMA, são agravados R004 SÃO
MATEUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, SABIÁ
RESIDENCIAL
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A
e
CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2286862-92.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.611
Voto no 26.611
Agravo de Instrumento no 2286862-92.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Agravante: Daniel de Souza Lima
Agravados: R004 São Mateus Empreendimentos e Participações Ltda,
Sabiá Residencial e Empreendimentos Imobiliários S/A e Construtora
Augusto Velloso Sa
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlos Alexandre Böttcher
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Decisão que indeferiu a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
ao autor
Insurgência do requerente
Cabimento

Hipótese em que a documentação com que o autor instruiu a
petição inicial demonstra a hipossuficiência por ele alegada
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação de revisão contratual c/c perdas e danos”, ajuizada por
DANIEL
DE
SOUZA
LIMA
contra
R004
SÃO
MATEUS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, SABIÁ RESIDENCIAL E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CONSTRUTORA AUGUSTO
VELLOSO SA indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, formulado pelo autor (fls. 150/153).
Recorre o autor. Afirma ter juntado holerites que
demonstram auferir remuneração líquida de R$ 2.478,76. Argumenta que o
imóvel adquirido é de moradia popular está financiado em 300 prestações
de R$ 1.120,20, de modo que nem mesmo é seu proprietário, pois, caso se
torne inadimplente, perderá a posse do bem. Acrescenta que a assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2286862-92.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.611
por advogado particular não impede a concessão da gratuidade. Aduz que
suas despesas mensais superam os R$ 3.700,00 e tem de arcar com a
criação de 2 (dois) filhos. Menciona, ainda, que o D. Juízo a quo indeferiu o
pedido sem lhe conceder oportunidade para apresentar esclarecimentos ou
novos documentos, conforme prevê o artigo 99, §2o, do Código de Processo
Civil. Requer a concessão de efeito ativo, ou, subsidiariamente, de efeito
suspensivo.
Recurso recebido com a concessão do efeito suspensivo
pleiteado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se, na origem, de “ação de revisão contratual c/c
perdas e danos”, ajuizada por DANIEL DE SOUZA LIMA contra R004 SÃO
MATEUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, SABIÁ
RESIDENCIAL
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A
e
CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO SA.
Na petição inicial, o autor formulou pedido de concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Ao receber a peça exordial, o D. Juízo a quo indeferiu o
pedido de gratuidade de Justiça, nos seguintes termos (fls. 150/153):
"Indefiro os benefícios da gratuidade judiciária à
parte autora, visto que o escopo precípuo da Lei n.o
1.060/50 é possibilitar que o necessitado tenha acesso à
justiça, mesmo que não tenha condições de pagar as
custas do processo e os honorários advocatícios, sem
prejuízo do sustento próprio ou da família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2286862-92.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.611
Ora, o autor não é necessitado, pois tem
profissão definida de gerente de vendas com rendimentos
líquidos superiores à faixa de isenção do imposto de
renda (fls. 42, 43 e 51/53), celebrou contrato de
financiamento de imóvel com prestações superiores a um
mil reais mensais e constituiu advogado privado,
infirmando a presunção de pobreza.
Por assim ser, tem-se que o instituto da
assistência judiciária tem sido desvirtuado, dando azo ao
não recolhimento das custas devidas ao Estado, o que
deve ser coibido pelo Poder Judiciário. A propósito,
conveniente trazer à colação os seguintes julgados:
(...)
Recolha, pois, as custas iniciais, a taxa
previdenciária e as despesas postais, nos termos do
disposto no Provimento CG no 33/2013. Prazo: quinze
dias, sob pena de indeferimento".
Contra esta decisão se insurge o autor, ora agravante.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a
pretensão merece acolhida.
Segundo o disposto no artigo 99, §3o, do Código de
Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Não obstante, o §2o do mesmo artigo 99 estabelece que
o juiz “somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Verifica-se, portanto, que é relativa a presunção de
veracidade da declaração da parte requerente da benesse, uma vez que
será afastada se presentes nos autos elementos que a descaracterizem, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2286862-92.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.611
que não se pode admitir que se reconheça como juridicamente pobre
pessoa que se saiba ou suspeite não estar desprovida de recursos
suficientes para arcar com as despesas processuais.
Na hipótese, contudo, o autor instruiu a petição inicial
com documentos que demonstram sua hipossuficiência.
Realmente, o requerente apresentou cópia de sua
última declaração de imposto de renda, da qual se infere que, no ano de
2018, sua renda anual foi de R$ 39.095,12 (fls. 62/69). Tal situação é
corroborada pelos demonstrativos de pagamento juntados pelo autor, que
revelam que sua renda mensal bruta é de R$ 2.656,68 (fls. 70/72).
Verifica-se, portanto, que a renda mensal do autor é
inferior a 3 (três) salários mínimos, circunstância que permite enquadrá-lo na
condição de hipossuficiente.
Não bastasse isso, a referida declaração de imposto de
renda evidencia que o único bem declarado pelo requerente é o imóvel
objeto do contrato de financiamento que constitui o objeto do processo de
origem.
Outrossim, o autor juntou aos autos documentos que
comprovam suas despesas mensais, incluindo custos com a educação de
seus filhos, restando comprometida expressiva parcela de sua modesta
remuneração (fls. 73/83).
Por fim, cumpre registrar que, nos termos do artigo 99,
§4o, do Código de Processo Civil, a “assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2286862-92.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.611
Nesse contexto, é de se concluir que o autor faz jus aos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator